Tribunal: TJES
Processo: 0000615-12.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000615-12.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JUDICLEIA DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000615-12.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JUDICLEIA DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: DIOGO DE SOUZA SANTOS - ES28537-A, GUILHERME OLIVEIRA CRUZ - ES38988

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, LEI 11.343/06). PROVA ROBUSTA. NEGATIVA DE AUTORIA E PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO REJEITADOS. ATENUANTE DA CONFISSÃO JÁ RECONHECIDA E COMPENSADA COM REINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO E DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. A ré JUDICLEIA DE JESUS foi condenada em primeiro grau à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, por ter sido flagrada na posse de crack e maconha e, mediante confissão inicial, por ter indicado a existência de 30 (trinta) papelotes de cocaína mantidos em depósito em sua mochila. O recurso de apelação busca a absolvição por alegada ausência de provas (notadamente sobre a cocaína) e, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para posse para uso próprio (art. 28) ou financiamento do tráfico (art. 34) da Lei de Drogas.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório, lastreado nos depoimentos harmônicos dos Policiais Militares e no auto de apreensão, é apto a sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas, refutando a tese de negativa de autoria e atipicidade da conduta; (ii) saber se as circunstâncias da apreensão (quantidade, variedade e fracionamento das drogas) autorizam a desclassificação do delito para posse para uso próprio (art. 28) ou para financiamento (art. 34) da Lei nº 11.343/06; e (iii) saber se deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea, considerando que esta já foi aplicada e compensada com a agravante da reincidência na sentença de primeiro grau.

III. Razões de decidir

3. A autoria e materialidade do tráfico restaram inequivocamente comprovadas, configurando o núcleo verbal "ter em depósito" (art. 33,
caput
), diante da apreensão de crack, maconha e cocaína, e dos depoimentos dos Policiais Militares que atestaram a posse e a indicação da droga encontrada na mochila da apelante.

4. A desclassificação para o art. 28 ou art. 34 da Lei nº 11.343/06 é inviável, pois a quantidade, variedade (três tipos de entorpecentes) e o fracionamento das substâncias apreendidas (51 porções iniciais, mais 30 papelotes em depósito) são elementos robustos que demonstram a inequívoca finalidade de mercancia, afastando o consumo pessoal.

5. O pleito de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", CP) não procede, pois tal benefício já foi expressamente aplicado e compensado integralmente com a agravante da reincidência na dosimetria da pena fixada pelo juízo
a quo
.

IV. Dispositivo e tese

6. RECURSO DESPROVIDO, mantendo-se a sentença condenatória em sua integralidade. Arbitramento de honorários advocatícios em favor do Advogado Dativo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000615-12.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JUDICLEIA DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: DIOGO DE SOUZA SANTOS - ES28537-A, GUILHERME OLIVEIRA CRUZ - ES38988

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, relata a denúncia:

[...]

“No dia 12 de agosto de 2024, por volta das 09h57min, na Rua Anchieta, perto do Bar do Paulo, no Bairro São Marcos, nesta comarca, a denunciada JUDICLEIA DE JESUS trouxe consigo 21 (vinte e uma) pedras de crack e 10 (dez) buchas de maconha, assim como tinha em depósito 30 (trinta) papelotes de cocaína, tudo para posterior entrega e consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Conforme apurado, na data e local acima mencionados, policiais militares estavam em patrulhamento quando avistaram Judicleia de Jesus, ora denunciada e já conhecida da guarnição por seu envolvimento com o tráfico de drogas, que, ao perceber a aproximação dos agentes, começou a correr.

Durante a fuga, a denunciada guardou algo no bolso da jaqueta, ocasião em que foi alcançada e abordada. Durante buscas pessoais, foram encontradas 21 (vinte e uma) pedras de crack e 10 (dez) buchas de maconha, além da quantia de R$30 (trinta reais). Ao interpelarem a denunciada, Judicleia afirmou que, na residência localizada na Rua Anchieta, nº 258, no 3º andar, onde passou a noite, havia mais entorpecentes.

Durante averiguações, na referida residência, com autorização da sra. Sirlene Ferreira dos Santos, os militares encontraram uma mochila, que pertencia à denunciada, a qual continha 30 (trinta) papelotes de cocaína.

Autoria e materialidade demonstradas pelo Boletim Unificado nº 55373952 (fls. 16/20), Auto de Apreensão (fls. 12/13), Auto de Constatação Provisório de Substância Entorpecente (fl. 14), Relatório Conclusivo (fls. 37/44) - todos do id 48721246, bem como pelas declarações colhidas na esfera policial.” [...]

Como relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por JUDICLEIA DE JESUS
,
inconformada com a r. Sentença, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou a apelante pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 800 (oitocentos) dias-multa.

A defesa, no id. 16685426, pleiteia para que seja desclassificada a conduta para aquela prevista no art. 28, da Lei 11.343/06. Subsidiariamente, pela aplicação do artigo 34 da Lei de Drogas. Por fim, pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Pois bem.

Da Absolvição e da Suficiência da Prova

A tese defensiva de ausência de prova e negativa de autoria, em relação aos 30 (trinta) papelotes de cocaína, não encontra respaldo no conjunto probatório, que é sólido e harmônico.

A materialidade do delito restou inconteste, comprovada pelo auto de apreensão, laudos periciais e depoimentos.

O Laudo nº 7098/2024 confirmou a presença de:

4,9 gramas de
crack
(cocaína, substância da Lista F1).

34,7 gramas de cocaína (éster metílico da benzoilecgonina, Lista F1).

13,2 gramas de maconha (tetrahidrocannabinol - THC, Lista F2).

A autoria também está devidamente demonstrada, sobretudo pelos firmes depoimentos dos Policiais Militares e a confissão parcial da ré.

Depoimento do CB/PMES NIELTON ZANETTI DOS SANTOS (em Juízo): Afirmou que a ré Judicleia é "já conhecida por envolvimento com o tráfico de drogas". Ao avistar a viatura, a ré tentou fugir, ocasião em que foi abordada e, em busca pessoal, foram encontradas 21 pedras de crack, 10 buchas de maconha e R$ 30,00. O ponto crucial é que a "própria ré que informou que a droga lhe pertencia" e confessou que em uma residência onde havia passado a noite, "haveria mais entorpecentes em sua mochila". A equipe se dirigiu ao local, e na mochila da ré, foram encontrados mais 30 papelotes de cocaína.

Depoimento do SGT/PMES MICHAEL ANDRE TEIXEIRA (em Juízo): Corroborou a dinâmica da abordagem inicial, confirmando que os 30 papelotes de cocaína foram encontrados na mochila da ré, após ela confessar que havia mais drogas ali, na casa da Sra. Sirlene. Afirmou que a droga encontrada na casa pertencia à ré, já que foi encontrada em sua mochila.

Depoimento da testemunha SIRLENE FERREIRA DOS SANTOS (em Juízo): Relatou que viu a polícia abordar a ré e retirar as drogas de sua mochila, o que corrobora a posse da mochila e dos entorpecentes pela apelante.

Apesar da ré ter negado a propriedade da cocaína, em juízo, os depoimentos dos policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, são consistentes e se harmonizam com as circunstâncias da apreensão.

A jurisprudência pátria é pacífica, no sentido de que o depoimento dos policiais, quando idôneos e harmônicos com o acervo probatório, constitui meio de prova apto a embasar a condenação.

O crime de tráfico, sendo de tipo penal misto alternativo (art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/06), se configura pela prática de qualquer um dos núcleos verbais descritos, tais como "trazer consigo" e "ter em depósito". No caso, a ré trazia consigo crack e maconha e mantinha em depósito a cocaína em sua mochila.

Dessa forma, a conduta da apelante, de manter a droga em sua mochila e tê-la indicado aos policiais, configura o núcleo "ter em depósito", sendo irrelevante a discussão sobre o
iter criminis
de um eventual transporte, ou entrega posterior.

A posse e o depósito dos 30 papelotes de cocaína restaram configurados, refutando-se a tese de atipicidade da conduta.

Afasto, portanto, o pleito de absolvição.

Da Desclassificação para Uso Próprio (Art. 28) ou Art. 34

A pretensão de desclassificação para o crime de posse para uso próprio (art. 28) é improcedente.

Os elementos concretos dos autos demonstram inequivocamente a destinação mercantil da droga:

Quantidade e Diversidade: Foram apreendidas três tipos de substâncias ilícitas (crack, maconha e cocaína), o que é forte indicativo de tráfico, e não de uso pessoal.

Acondicionamento: As drogas estavam em pequenas porções fracionadas (21 pedras de crack, 10 buchas de maconha e 30 papelotes de cocaína), prontas para a comercialização.

Circunstâncias da Ação: A ré tentou fugir ao avistar a viatura, e era conhecida por seu envolvimento com o tráfico de drogas.

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a quantidade, a variedade, o modo de acondicionamento e o contexto da apreensão indicam a finalidade mercantil da droga, sendo desnecessária a prova da venda em si.

A condição de usuário, que a ré alegou em relação à parte da droga, não afasta o tráfico, pois as condutas podem coexistir. O crime de tráfico é de perigo abstrato, sendo irrelevante a alegação de insignificância.

Quanto ao pleito subsidiário de desclassificação para o crime do art. 34 da Lei nº 11.343/06 (Financiamento ou custeio do tráfico), este também não se sustenta.

Não há nos autos qualquer indício de que a ré tenha se limitado a financiar ou custear a prática do tráfico, mas sim que ela própria trazia consigo e tinha em depósito os entorpecentes, praticando um dos núcleos do art. 33,
caput
, da Lei de Drogas.

Afasto, outrossim, os pleitos de desclassificação.

Da Atenuante da Confissão Espontânea

A defesa requereu o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, com base no fato de a ré ter confessado a propriedade das 21 pedras de crack e das 10 buchas de maconha.

Entretanto, verifica-se que tal atenuante (art. 65, III, "d", do Código Penal) já foi expressamente reconhecida e aplicada na sentença de primeiro grau.

Na segunda fase da dosimetria da pena, a magistrada singular a compensou integralmente com a agravante da reincidência. A agravante foi verificada em razão da condenação por crime anterior (autos nº 0011580-59.2018.8.08.0014).

Dessa forma, o pedido defensivo carece de objeto, pois a atenuante já foi considerada para os fins legais.

Conclusão e Dispositivo

Comprovada a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas, e inexistindo reparos a serem feitos na dosimetria da pena, que se mostrou justa, legal e fundamentada (com a correta valoração negativa dos antecedentes criminais, da conduta social e da natureza das drogas –
crack
e cocaína, e a compensação da confissão com a reincidência), a sentença condenatória deve ser mantida na íntegra.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial, voto no sentido de:

CONHECER do Recurso de Apelação.

NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, que condenou JUDICLEIA DE JESUS à pena de 08 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa, em regime inicial fechado.

Honorários Advocatícios

Arbitro os honorários advocatícios em favor do Advogado Dativo, DIOGO DE SOUZA SANTOS (OAB/ES nº 28.537), pela atuação nesta esfera recursal, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), devendo a respectiva certidão ser expedida.

É o voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.